Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739407-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: RONY HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A para reformar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por RONY HENRIQUE DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI, bem como os tratamentos, exames e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida sem o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a negativa de cobertura foi regular, pois o agravado se encontrava em período de carência contratual para internações. Afirma que não ficou caracterizada a situação de urgência ou emergência, conforme exige o artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, visto que o relatório médico não continha declaração expressa nesse sentido. Aduz que, mesmo em casos de urgência, a cobertura durante o período de carência limita-se às primeiras 12 horas de atendimento, nos termos da Resolução CONSU n. 13/1998. Por fim, alega que o valor da multa diária é excessivo e desproporcional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A probabilidade do direito do agravado, neste momento processual, mostra-se presente. Embora a agravante alegue a ausência de declaração médica expressa sobre a urgência do procedimento, o relatório médico que instrui o processo de origem solicitou a internação em Unidade de Terapia Intensiva em razão da “necessidade de monitorização contínua, vigilância, realizações seriadas com risco de deteriorização clínica”. Tal indicação médica, por si só, aponta para um quadro clínico que, se não acompanhado de forma intensiva, apresenta risco iminente, amoldando-se, em primeira análise, à hipótese de urgência que visa resguardar o paciente de lesões irreparáveis e do risco à vida, conforme previsto no artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a suspensão da decisão que garantiu a internação em UTI poderia expor o agravado à “deteriorização clínica” mencionada no relatório médico, configurando risco grave e de difícil reparação à sua saúde e vida. Ademais, a jurisprudência consolidada afasta a alegação de carência em situações de urgência ou emergência. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para impor à ré (agravante) a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação da autora (agravada) para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, e (ii) se é cabível a fixação de multa cominatória com fundamento no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 35-C da Lei n.9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Ainda, o art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. 4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. A probabilidade do direito da autora/agravada está evidenciada pela circunstância de ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré/agravante, bem como de ser incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para realização do tratamento necessário à sua recuperação, conforme relatório médico e solicitação de internação acostados aos autos. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo revela-se presente, nos termos do art. 300 do CPC, porquanto o relatório médico de solicitação de internação aponta a urgência da medida diante do quadro clínico apresentado, o que demonstra potencial ofensa ao direito à vida e à saúde da beneficiária. 7. A necessidade do tratamento médico justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC. Diante das peculiaridades do caso, revela-se razoável e proporcional a multa cominatória diária fixada na espécie, sem prejuízo de posterior revisão (art. 537, § 1o, do CPC), caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.)” “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ainda que o paciente haja declarado a existência de doença preexistente. 2. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1937657, 0719688-92.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 05/11/2024.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo prudente a manutenção da decisão agravada para resguardar o direito à vida e à saúde do agravado até ulterior e aprofundada análise do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator